Tribunal: STF
Processo: AI 755523
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   PENAL. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO: AUSÊNCIA DE CÓPIA DA PROCURAÇÃO 
   OUTORGADA AO ADVOGADO DO AGRAVANTE E DAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO OU DA PROVA DE SUA INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 288 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.
Deficiência no traslado que inviabiliza o 
   exame do agravo de instrumento. Compete ao Agravante o dever de 
   fiscalizar a correta formação do instrumento. Precedentes.